Tribunal: TJBA
Processo: 8082821-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082821-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANGELA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Angela Souza da Silva. A sentença reconheceu a inexistência do débito, declarou nula a negativação correspondente, determinou a retirada da restrição creditícia e fixou multa em caso de descumprimento, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em determinar: (i) se houve negativação indevida apta a ensejar compensação por danos morais; (ii) se a existência de outras anotações nos cadastros de inadimplentes afasta o dano moral pleiteado; (iii) a regularidade da majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Confirmada a inexistência do débito e da negativação indevida correspondente, conclui-se pela ilegalidade da restrição creditícia objeto da ação.
4. Nos termos da Súmula nº 385 do STJ, a existência de anotações legítimas preexistentes nos cadastros de inadimplentes afasta a presunção de dano moral decorrente de nova inscrição, ainda que esta seja indevida.
5. De acordo com o Tema 1.061 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando esta for contestada pelo consumidor. No caso em exame, a instituição financeira não produziu prova suficiente para demonstrar a legitimidade da dívida questionada, sendo relevante destacar que a Recorrente afirmou, de forma textual e expressa, sua intenção de não produzir mais provas após a etapa postulatória junto ao juízo de origem.
6. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15%, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A existência de anotações legítimas preexistentes em cadastros de proteção ao crédito afasta a configuração de dano moral em inscrição indevida posterior, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.
2. Cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário contestado, conforme fixado pelo Tema 1.061 do STJ, não sendo possível imputar ao consumidor o ônus da prova em caso de impugnação da contratação.
3. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082821-43.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada ANGELA SOUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO do recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________de______.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA